Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-19.2018.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifico que, em sede de sentença, foi julgado procedente o pedido vertido na peça inicial pela parte autora contra o Estado de Mato Grosso e Município de Alta Floresta/MT para tornar definitiva a liminar concedida, que foi deferida, para que o Estado de Mato Grosso, no prazo máximo de setenta e duas (72) horas, PROMOVA INDEPENDENTE DE ÓBICES BUROCRÁTICOS todo tratamento médico indispensável para o pronto restabelecimento da saúde da Autora, este, consistente no FORNECIMENTO do medicamento TEMODAL 100mg, 250 (duzentos e cinquenta) comprimidos (1 comprimido ao dia durante 60 dias, posteriormente, 3 comprimidos por dia durante 5 dias seguidos repetidos 1 vez por mês, por 12 meses seguidos), pelo período que for necessário, realizando, se for o caso, a compra do medicamento na rede privada.
Deste modo, diante da ausência de manifestação do Juízo singular quanto a necessidade de realização da remessa necessária nos autos, e considerando que se trata sentença ilíquida, determino que a Secretaria realize a retificação da autuação, como Remessa Necessária de Sentença com Recurso de Apelação Cível.
Às Providências.
Cuiabá, 15 de abril de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora